Tribunal: STF
Processo: AI 841237
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL: INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção, a qualquer tempo, pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. 



    II – Questão de ordem resolvida no sentido de afastar a determinação de processamento do agravo de instrumento como agravo interno perante o Tribunal de origem, haja vista a ocorrência de erro material.